Tribunal: STF
Processo: RE 1310567
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 169/170):
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 179 DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. LEI 10.259/2001. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. 
    1 . Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu contra sentença proferida pelo Juiz Federal da 12ª Vara Federal de Alagoas, que o condenou pela prática do delito estatuído no art. 179 do Código Penal (fraude à execução), à pena de 1 (um) ano de detenção.
    2. O delito atribuído ao recorrente tem a pena máxima de 2 (dois) anos de detenção, figurando, portanto, no rol dos crimes de menor potencial ofensivo a que alude o art. 61 da Lei nº 9.099/95. Em razão disso, este Tribunal Regional Federal é incompetente para o exame do recurso, devendo-se remeter os autos à turma recursal da seção judiciária de origem, na linha de vários precedentes desta corte.
    3. Reconhecimento de incompetência para julgamento da apelação e remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Alagoas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 209-212).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LIII, da CF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, haver afronta ao princípio do juiz natural, porquanto, ao contrário do que assenta o acórdão recorrido, a competência para julgamento do presente caso não é dos juizados especiais.
    O extraordinário foi admitido pela Vice-Presidência do TRF5 (eDOC 9, p. 292).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que a matéria acerca da competência dos juizados especiais e da suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui índole infraconstitucional. Eventual violação constitucional seria meramente reflexa porque sua caracterização dependeria de reexame prévio do caso à luz de norma infraconstitucional aplicada à espécie (Lei 9.099/1995), que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
    Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 98, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1285462 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.11.2020)
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A análise de eventual ofensa ao artigo 98, I, da CB/88, dependeria do prévio exame do conceito legal de infração de menor potencial ofensivo. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 484695, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 04.08.2006)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. CAUSA DECIDIDA À LUZ DA LEI 10.259/2001. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 927246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.02.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente